Tribunal: TJSP
Processo: 1010870-97.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito. Indenização por danos materiais e morais. Utilização do cartão de crédito da autora por terceiro fraudador. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações

Ementa:
Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito. Indenização por danos materiais e morais. Utilização do cartão de crédito da autora por terceiro fraudador. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dano material. Configuração.
É evidente a responsabilidade do réu por não ter fornecido a segurança necessária para evitar as compras fraudulentas com o cartão da autora.

Quantificação do danos moral. Redução. Cabimento.
As peculiaridades do caso concreto justificam o reconhecimento dos danos morais, mas se afigura elevado o valor arbitrado na r. sentença, de R$ 20.000,00. Ao compulsar os autos, inexistem elementos indicativos de consequências extraordinárias que a autora tenha experimentado. A quantia fica estimada em R$ 10.000,00, porquanto atende aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida.

juros moratórios sobre dano moral. Termo inicial. Súmula 54 do stj.
Cuidando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem desde a data do evento danoso (cada desembolso). Incidência que deve ser aquela determinada na r. sentença para que não ocorra reformatio in pejus.

Apelação parcialmente provida.